Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-80.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001943-80.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEUSA MARIA REIS

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADA: FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, BIANCA LOUREIRO KIEMLE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGADO. EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO
.
CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98.
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE AUMENTO DAS MENSALIDADES EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ATITUDE DA APELADA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA. REFORMA. APURAÇÃO DE NOVO ÍNDICE DE REAJUSTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, MEDIANTE CÁLCULOS ATUARIAIS
.
TEMA REPETITIVO N. 952, DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001943-80.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO

PARCIAL

ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.